Tribunal: TJSP
Processo: 0063810-71.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que extinguiu, por decadência, o feito em relação ao primeiro demandado, prosseguindo-se no que tange à correquerida. Insurgência dos exequentes exclusivamente quanto à extinção da demanda. INÉPCIA RECURSAL CARACTERIZADA. Razões de apelação de cunho absoluta e manifestamente genérico. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão objurgada.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que extinguiu, por decadência, o feito em relação ao primeiro demandado, prosseguindo-se no que tange à correquerida. Insurgência dos exequentes exclusivamente quanto à extinção da demanda. INÉPCIA RECURSAL CARACTERIZADA. Razões de apelação de cunho absoluta e manifestamente genérico. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão objurgada. Inobservância do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC vigente (artigo 514, II, do Estatuto Processual Civil de 1973). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP.

Recurso não conhecido.